Tribunal: STF
Processo: ARE 1442208
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. ARTIGO 1º, I, “A”, DA LEI 9.455/97. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDA REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIOANL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TORTURAS PRATICADAS MEDIANTE SEQUESTRO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS - FIXAÇÃO DAS BÁSICAS EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE. 01. Restando demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes de tortura imputados aos acusados, a condenação é medida que se impõe. 02. Existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, é possível a fixação das penas em patamar superior ao patamar mínimo legal. 



    V.V Em obediência ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência (ad. 5°, LVII da CF!88), a liberdade do acusado deve ser a regra geral, razão pela qual a expedição de Mandado de Prisão deve ocorrer após o trânsito em julgado da condenação.” (e-Doc. 150) 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Ato contínuo, foram interpostos embargos infringentes pelos ora agravantes, que restou assim ementado: 



    “EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - EXECUÇAO PROVISORIA DA PENA - IMPOSSIBILIDADE. Conforme determinação do Supremo Tribunal Federal no recente julgamento do ARE no 964246, houve a flexibilização da possibilidade de prisão em segundo grau de jurisdição, sem torná-la regra absoluta, eis que a E - presunção de inocência prevista na Constituição Federal deve ser a regra geral. Embargos infringentes acolhidos.” (e-Doc. 181) 



    Nas razões dos apelos extremos, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 1º, III, e 5º, XLVI e LV, da Constituição Federal. 



    Os recorrentes alegam, em síntese, o seguinte: i) que “o v. acórdão que alterou a decisão absolutória de primeiro grau foi omisso quanto a análise da tese defensiva em relação a inexistência de provas produzidas sob o contraditório que justificassem a condenação dos recorrentes”; ii) que “o fato dos recorrentes possuírem uma condição de ‘prestígio’ sócio econômico, conforme argumentado na decisão ora recorrida, não constitui argumento idôneo para a exasperação da pena dos réus”; iii) que, quanto à análise da circunstância do crime prevista no art. 59 do Código Penal, “não se pode admitir que os recorrentes.tenham sua pena exasperada por uma circunstância da qual sequer poderiam ter conhecimento”; iv) que, quanto a valoração negativa sobre as consequências do delito, “em nenhum momento ventilou-se a possibilidade da existência de sequelas psicológicas às vítimas, tendo os recorrentes sido pegos de surpresa, já que somente em sede de julgamento de apelação interposta pelo Ministério Público é que foi levantada essa hipótese”; v) que “no acórdão recorrido não foi fundamentada a necessidade de exasperação da pena em valor superior a 116 da pena mínima, apenas limitando-se a apresentar motivos inidôneos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais”; e vi) que, ante “o total desconhecimento dos recorrentes quanto à forma de execução do delito, não é possível comunicar a eles a causa de aumento prevista no art.1 0 , §40 , inciso III, da Lei 9455197”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender ausente a preliminar de repercussão geral na petição do apelo extremo, que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar. 



    Com efeito, destaco, ab initio, que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Processual Penal. Indeferimento de diligência probatória. Cerceamento de defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV). Ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral reconhecida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Está consolidado na Corte o entendimento de que não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 830.699-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/2/2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. APELAÇÃO. IMPEDIMENTO DE UM DOS INTEGRANTES DA CORTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE TÃO SÓ DO JULGAMENTO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. MATÉRIA AFETA À INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO PROCESSO PENAL. MILITAR. OFENSA INDIRETA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    II – A alegada afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 669.427-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/12/2013)



     



    Demais disso, a resolução da controvérsia atinente à verificação, por parte do Tribunal a quo, do acervo probante do feito, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pela alegação de que as provas que embasaram a condenação dos recorrentes não foram confirmadas em juízo, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, confira-se: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, a fim de se verificar se, na hipótese em julgamento, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo corroboram a prova produzida apenas na fase inquisitorial, sendo incabível para isso o recurso extraordinário. Óbice da Súmula 279 desta Corte. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 512.974-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/02/2007)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Art. 171, § 3º, do Código Penal (Estelionato praticado em desfavor do Ministério do Trabalho e Emprego). Condenação. 4. Suposta ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da CF/1988. Condenação com base em prova exclusivamente produzida na fase inquisitorial. Improcedência. 5. Tentativa de dar outra valoração ao conjunto fático-probatório que deu ensejo à condenação. Óbice da Súmula 279. 6. Ofensa indireta ao texto constitucional. 7. Alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inexistência de repercussão geral da matéria quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660). 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 991.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 24/11/2016)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138). 



    Destaco, ainda, que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 9.455/97), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, AI 772.308 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 13/8/2010, o qual possui a seguinte ementa: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CF. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 283 DO STF. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XLVI da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar prévia análise de legislação processual ordinária. Precedentes. II - Com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido tornaram-se definitivos (Súmula 283 do STF). III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” 



    Impende destacar, ademais, que o Plenário deste Tribunal, instado a se manifestar sobre a questão relativa à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. A manifestação registrada no Plenário Virtual restou assim ementada: 



    “Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional”  (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 182 do Plenário Virtual, DJe de 25/9/2009)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo em recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente